Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora com o objeto de reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se restou configurada coisa julgada no presente caso.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada, nos termos do art. 337, §§1o e 4o do Código de Processo Civil, ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. O tratamento ora pleiteado refere-se à internação de urgência para tratar infecção urinária decorrente de procedimento deferido em ação anteriormente ajuizada, uma vez que o cateter permaneceu instalado após a cirurgia, conforme destacado na sentença recorrida.
5. A necessidade de internação para retirada do cateter de “duplo jota” e tratamento de infecção urinária decorre de complicações do procedimento previamente pleiteado, configurando o mesmo núcleo fático-jurídico analisado na ação anterior.
6. Assim, há reprodução da ação anteriormente ajuizada, sendo devida a extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1o e 4o, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935683, 0715168-72.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.